Tribunal: TJDFT
Processo: 0714830-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0714830-89.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: DANILO DINIZ ALMEIDA DA COSTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda. (Ré) contra a r. decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral n° 0712785-12.2022.8.07.0001, que concedeu a tutela de urgência para determinar à Ré que autorize e custeie todos os exames, consultas e procedimentos de urgência solicitados pela equipe médica que acompanha o Autor (agravado), no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por descumprimento, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos seguintes termos: “Vistos etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada porDANILO DINIZ ALMEIDA DA COSTA, qualificado(a) nos autos, contraALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., parte igualmente qualificada. A parte autora informa que é beneficiária do plano de saúde operado pela requerida. Prossegue relatando que “O Requerente, Danilo Diniz Almeida da Costa, aderiu ao Plano de Assistência à Saúde Coletivo por Adesão da Central Nacional Unimed (Requerida), por meio da administradora de planos de saúde Allcare Administradora de Benefícios São Paulo.O contrato tinha vigência a contar de 01/03/2022, consoante Contrato de Adesão anexo (Doc. 07) e cópia do Cartão Nacional de Saúde (Doc. 06).Após sentir-se mal, com náuseas e vômitos, o Requerente buscou auxílio médico no Hospital Particular Nossa Senhora Aparecida, quando então realizou tomografia computadorizada do abdome (Doc. 08), que apontou múltiplos cálculos renais.Na oportunidade, a Dra. Ana Luísa requereu a realização de cirurgia com urgência. No mesmo dia, em 22/03/2022, o pedido foi arbitrariamente negado pela Requerida, sob o fundamento de que o contrato ainda estaria no prazo de carência (Doc. 09).Ocorre que enquanto tramita a presente ação, a saúde do Requerente se agravou imensamente. A urgência agora é de horas. Ele está internado e corre grave risco de vida.Vendo se agravar ainda mais o quadro do Requerente, às 19 horas e 24 minutos o Dr. João fez nova solicitação, desta vez consignando que o procedimento deve ser realizado em até 24 horas, sob pena de grave risco ao Requerente (Doc. 10).” Aduz que “Apesar da urgência apontada pelos médicos responsáveis, a Requerida NEGOU INDEVIDAMENTE cobertura ao procedimento proposto. Da mesma forma como na primeira negativa, o fundamento utilizado foi de observância da carência contratual, contudo, diferentemente da primeira negativa, desta vez a Requerida adicionou um outro fundamento, de “necessidade de auditoria médica” (Doc. 11).” Após sustentar que o prazo de carência para procedimento de urgência e emergência é de 24h, pleiteia a concessão de tutela provisória de urgência, para determinar que a requerida “cubra o procedimento cirúrgico recomendado pelo médico responsável (antibioticoterapia e colecistectomia por videolaparoscopia com URGÊNCIA), dentro de 24 (vinte e quatro horas), sob pena de cominação de multa diária no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ou em outro valor a ser arbitrado por esse Douto Juízo”. É a síntese do necessário. Decido. Anoto que a tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). A situação descrita nos autos revela a probabilidade do direito invocado. Com efeito, entendo que há probabilidade do direito perseguido pela parte autora, uma vez comprovado o vínculo jurídico entre as partes, notadamente pela carteira do plano de saúde(ID 122046634). Ainda sob essa perspectiva, sabe-se que as operadoras de plano de saúde, conforme a legislação de regência, têm a faculdade de estabelecer contratualmente prazo de carência para a vigência das coberturas contratadas, de acordo com o previsto no artigo 12, inciso V, da Lei no 9.656/98. Todavia, o prazo estabelecido contratualmente é restrito às coberturas das despesas de internação regular, ou seja, de procedimento realizado de acordo com a normal previsão médica. Na hipótese de tratamento emergencial, como no caso dos autos, a cobertura e o tratamento são garantidos ao consumidor, na medida em que o prazo de carência em tais situações é de vinte e quatro horas previsto no art. 12, inciso V, alínea "c", da Lei no 9.656/1998. A corroborar essa assertiva, cite-se a regra disposta no art. 35-C da Lei no 35-C da Lei no 9.656/1995, no sentido de que a cobertura de atendimento médico de urgência e emergência é obrigatória. No mesmo sentido, cite-se o enunciado da Súmula 597/STJ, verbis: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. Portanto, observada a carência de 24 horas, é abusiva a conduta da requerente que exige prazo superior a título de carência e para atendimentos de emergência, bem como limita a internação, em leito de UTI, por apenas 12 horas. O perigo de dano se revela igualmente presente, na medida em que o autor já se encontra internado em UTI e, caso seu tratamento intensivo seja interrompido após as doze horas de internação já autorizadas pela requerida, poderá sofrear dano irreparável ou de difícil reparação. A irreversibilidade da medida, por fim, milita em favor da parte autora, pois eventuais pagamentos realizados pelo plano de saúde podem ser revertidos em desfavor da requerente em caso de improcedência do pedido. Entretanto, o agravamento do quadro de saúde se mostra irreversível, sendo certo que tal circunstância torna ainda mais evidente o perigo de dano. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência e, por consequência, determino à requerida que autorize e custeie a internação de DANILO DINIZ ALMEIDA DA COSTA, para a realização de antibioticoterapia e colecistectomia por videolaparoscopia com URGÊNCIA), conforme relatório médico de ID 122046643, além da realização dos procedimentos exigidos pela equipe médica e necessários para o tratamento do quadro clínico relatado, sem limitação do período de internação. Fixo o prazo de 24 horas para cumprimento desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas mais gravosas para alcance do resultado. Intime-se a parte ré, para cumprimento desta decisão. Sem prejuízo,intime-se o Hospital Maria Auxiliadora, COM URGÊNCIA e em REGIME DE PLANTÃO, para que viabilize, imediatamente, a continuidade do tratamento do autor. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Cumpra-se. Após, remetam-se os autos ao Juízo natural”. Inconformada, a Agravante alega ser impossível cumprir a r. decisão agravada, por não manter vínculo jurídico com a Agravada. Explica que o cumprimento do comando judicial cabe apenas e tão somente à operadora do plano de saúde, no caso, a Unimed, vez que é proibida normativamente de prestar serviços assistenciais. Conclui ser parte ilegítima para compor a lide. Sustenta que “não há qualquer resistência desta Administradora em cumprir com a determinação judicial, pelo contrário, esta não mediu esforços para fazer observar a tutela, com o encaminhamento da decisão à Operadora responsável pelos serviços médico-hospitalares para efetivo cumprimento, antes mesmo do proferimento de decisão neste sentido”. Pede a exclusão das astreintes. Subsidiariamente, requer a diminuição do valor fixado, por ser exorbitante e desproporcional. Ao final, pugna pela suspensão dos efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento final do Agravo. Preparo comprovado – Id. 35181891. É o relatório. Decido. Nos termos dos art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, pode o relator, em situações especiais, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, é instrumento que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. Todavia, a concessão exige plausibilidade do direito invocado pela parte autora e probabilidade de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, em juízo provisório, não vislumbro a probabilidade do direito quanto ao primeiro argumento, porquanto é inegável a legitimidade passiva da ora agravante na ação de obrigação de fazer, em decorrência da solidariedade que há entre a empresa que presta serviços de assistência à saúde e a administradora dos benefícios. Sendo assim, é evidente a existência de vínculo jurídico entre as partes, conforme entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça, e, consequentemente, sua legitimidade para figurar no polo passivo da relação processual. Da mesma sorte, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pelo menos quanto à legitimidade questionada. No mais, em superficial análise, ante a importância e urgência do procedimento cirúrgico evidenciado nos autos, as astreintes constituem instrumento legal e necessário para obrigar o cumprimento da obrigação com maior celeridade, sem ofender os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No caso, há notícia nos autos principais de que o descumprimento da obrigação perdurou por apenas um dia e, considerando o prazo exíguo de 24 horas determinado pelo MM. Juiz a quo, considero a multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) exorbitante e que não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Em sendo assim, verificada a plausibilidade do direito da Agravante nesse particular aspecto, deve ser a multa (astreintes) ser reduzida para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito devolutivo quanto à legitimidade passiva alegada e no efeito suspensivo ativo quanto ao valor das astreintes estipulado na origem, para determinar, desde já, que seja reduzido para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora